Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO NÃO PROMOVIDA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO EM ATRASO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO NÃO EXCEPCIONADA. REVELIA DECRETADA. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese a recorrente pretende a desconstituição do julgado em virtude de irregularidades, ou mesmo a reforma da sentença pelo reconhecimento de questões não suscitadas na primeira instância.
2. Decretada a revelia, podem ser reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo demandante desde que demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pela parte demandante e se que os fatos subjacentes sejam coerentes com o acervo probatório coligido aos autos, de acordo com as regras previstas nos artigos 344 e 345, inc. IV, do CPC. 2.1. A ora recorrente não excepcionou a prescrição, tampouco se manifestou em relação ao suposto excesso na quantificação da obrigação tributária em razão da equivocada natureza da destinação do imóvel, tendo suscitado as questões apenas em sede recursal. Com efeito, foi olvidado pela recorrente o princípio da eventualidade, que tem como pressuposta a concentração dos atos de defesa, nos termos do art. 336 do CPC.
3. A apelação que veicula questões de fato não discutidas no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância.
4. O foro competente para a ação fundada em direito real constituido sobre bem imóvel é o do local em que está situada a coisa, nos termos do art. 47, caput, do CPC. Trata-se de hipótese de competência absoluta, ou seja, que não pode ser modificada pela manifestação de vontade das partes. 4.1. A Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Distrito Federal – LUOS (Lei Complementar local no 948/2019), e anexos, estabelece que a quadra “QS 5” está inserida nas delimitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga. Por essa razão a competência reconhecida pelo Juízo singular está de acordo com a mencionada regra aplicável à hipótese.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.